Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603356-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0603356-32.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 03/09/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - DEBORA CAROLINE CARVALHO -
UNIÃO BRASIL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DEBORA CAROLINE CARVALHO (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 DEBORA CAROLINE CARVALHO
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508457
16/05/2025
19:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44508457 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619115441900000043450468
Número do documento: 25051619115441900000043450468
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:40:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.026

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0603356-32.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 DEBORA CAROLINE CARVALHO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: DEBORA CAROLINE CARVALHO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão
que rejeitou anteriores aclaratórios, mantendo a
desaprovação das contas de campanha e a
determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
2. A embargante alega omissão no acórdão quanto à
aplicabilidade do art. 60, §4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispensa a comprovação da
propriedade
de
veículos
de
cônjuges,
independentemente do regime de bens.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral pugna pela
rejeição dos embargos, por inexistência de omissão
ou contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o
acórdão embargado incorreu em omissão ao não

Num. 44508457 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619115441900000043450468
Número do documento: 25051619115441900000043450468
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:40:47
aplicar o art. 60, §4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019,
dispensando
a
comprovação
da
propriedade de veículos cedidos por cônjuge em
regime de separação total de bens, e, consequentemente, se a manutenção da
desaprovação das contas e da determinação de
restituição de valores é devida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado analisou os documentos
apresentados
e
fundamentou
a
decisão
na
legislação civil, que estabelece que, no regime de
separação total de bens, cada cônjuge detém a
propriedade exclusiva de seus bens particulares,
não havendo comunicação.
6. O órgão julgador não está obrigado a analisar
expressamente
todos
os
dispositivos
legais
suscitados pela parte, desde que profira decisão
fundamentada
e
coerente,
enfrentando
os
argumentos que possam infirmar a conclusão
adotada.
7. O art. 60, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
não se aplica ao caso, pois se refere à cessão de
bens pelo cônjuge do candidato, e não por terceiros,
não estando configurada a hipótese de aplicação
analógica do dispositivo no caso em apreço.
8. O descontentamento com a solução dada ao caso
não configura vício sanável por embargos de
declaração, devendo a parte utilizar a via recursal
adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. A aplicabilidade do art. 60,
§4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 restringe-se
aos casos de cessão de bens pelo cônjuge do
candidato, não se estendendo a terceiros, ainda que
casados em regime de separação total de bens. 2. A
discordância com o resultado do julgamento não
configura omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, vícios sanáveis por meio de embargos de
declaração.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Código Eleitoral,
art. 275; Código de Processo Civil de 2015, art. 489,

Num. 44508457 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619115441900000043450468
Número do documento: 25051619115441900000043450468
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:40:47
IV; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 60, §4º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Debora Caroline Carvalho contra o Acórdão nº
63.728 (id. 43943118), por meio do qual esta Corte rejeitou os primeiros aclaratórios opostos da
decisão que desaprovou as contas prestadas pela embargante, determinando a restituição de
valores ao Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 43957588), a embargante afirma que ao não aceitar os comprovantes de
propriedade dos veículos cedidos por Dejalma Geraldo da Silva por estarem em nome de sua
esposa Valdete Nascimento de Souza, considerando que eles são casados em regime de
separação de bens, o acórdão foi omisso quanto à regra prevista no art. 60, §4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que dispensa a comprovação da propriedade de veículos de cônjuges, sem
fazer distinção quanto ao regime de bens.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de sanar a omissão e afastar a
determinação de devolução de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos de declaração (id.
44467034), sustentando inexistir omissão ou contradição do acórdão embargado e opinando pelo
conhecimento e rejeição dos embargos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44508457 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619115441900000043450468
Número do documento: 25051619115441900000043450468
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:40:47

O acórdão embargado foi publicado no DJE de 27/08/2024 (id. 43950448) e os aclaratórios foram
opostos em 30/08/2024 (id. 43957588), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença
ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral), ou
ainda para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se
pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos
no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode
deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução
do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver
de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Pois bem.
Na espécie, a parte embargante argumenta que o acórdão que julgou os primeiros embargos de
declaração opostos está eivado de omissão, tendo em vista que não teria analisando a aptidão
dos documentos apresentados para a comprovação da propriedade de veículos automotores
cedidos para a campanha à luz do disposto no art. 60, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Entretanto, o acórdão embargado analisou os documentos e considerou as informações neles
contidas, manifestando-se expressamente quanto às razões que levaram à conclusão pela
manutenção da irregularidade:
“Em relação ao contrato de locação, no valor de R$1.500,00, firmado com o
fornecedor Dejalma Geraldo da Silva (id 43667651) não houve a comprovação da
propriedade do bem, veículo Sandero placa BAW 3673.
Em sede de embargos, a candidata anexou guia de recolhimento de
licenciamento anual em nome de Valdete Nascimento da Silva (id. 43793670),
bem como certidão de casamento da mesma com o referido fornecedor (id
43793673).
Contudo, nota-se que o regime de casamento adotado é o de completa
separação de bens e direitos, deste modo, o veículo objeto do contrato é de
propriedade somente de Valdete Nascimento de Souza.
Portanto, como o documento enviado não comprova a propriedade do bem pelo
fornecedor, mantém-se a inconsistência.

Num. 44508457 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619115441900000043450468
Número do documento: 25051619115441900000043450468
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:40:47
Ainda, referente à locação de veículos para campanha fora firmado contrato de
locação do automóvel VW/Gol, placa ERW 9582 (id. 43700584), igualmente no
valor de R$ 1.500,00 e também com o fornecedor Dejalma Geraldo da Silva, não
havendo a comprovação da propriedade do bem em questão.
Em sede de embargos, a candidata enviou o certificado de Registro e
Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome de Luciene Lopes da Silva, com
este documento junta também despacho nº 0013237-05.2009.8.26.0320, da 3ª
Vara Cível de Limeira/SP, adjudicando o referido bem para a requerente Valdete
Nascimento da Silva (id. 43793672).
Porém, como destacado no parágrafo anterior, o regime de casamento adotado
entre Dejalma e Valdete é o de separação completa de bens. Sendo assim, os
documentos encaminhados a fim de afastar a irregularidade não são aptos a
comprovar a propriedade do bem pelo locador, permanecendo a inconsistência.”

Dessa forma, não há de se falar em omissão, uma vez que, como bem apontado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, o acórdão analisou a questão sob o prisma da legislação civil,
que regulamenta os regimes de bens, reconhecendo que “no regime de separação total os bens
de cada cônjuge são bens particulares, não se comunicando aos bens do outro”.
É de se anotar que o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa todos os
dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de seus argumentos,
desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os argumentos que, em
tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).
No caso em apreço, não se pode afirmar que a decisão foi omissa quanto à aplicação analógica
do disposto no art. 60, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, porquanto o dispositivo diz
respeito a uma situação totalmente distinta do caso em apreço, tratando das hipóteses em que o
bem é cedido pelo cônjuge da candidata ou do candidato, e não por terceiros.
Desse modo, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita propriamente a quaisquer
vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a reapreciação da
matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de
declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante utilizar a via
recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada.

DISPOSITIVO

Num. 44508457 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:11:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619115441900000043450468
Número do documento: 25051619115441900000043450468
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:40:47

Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos seus
ulteriores termos.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603356-32.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 DEBORA
CAROLINE CARVALHO DEPUTADO FEDERAL, DEBORA CAROLINE CARVALHO - Advogados
das EMBARGANTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025